Tribunal: TJMT
Processo: 1012342-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DARENITÊNCIA DELITIVA DA PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR – PACIENTE GESTANTE – VIABILIDADE DA CONVERSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA – CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO– GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, SUPOSTAMENTE, PERPETRADO PELA PACIENTE– INTELIGÊNCIA DOSARTS. 282,319, IX,E 318-B,DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –4. PEDIDOPARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da participação da paciente na empreitada criminosa deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. A prisão cautelar da paciente se revela necessária para a garantia da ordem pública, em razão da sua reiteração delitiva, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. O art. 318,do Código de Processo Penal, dispõe que a prisão preventiva imposta à gestante pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, na espécie, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pela paciente, faz-se necessária a imposição também de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.
4. Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012342-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CHRISLAINE DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 060.746.241-86 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MICHAEL ALVES MENDES - CPF: 057.705.001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DARENITÊNCIA DELITIVA D
A
PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR – PACIENTE GESTANTE – VIABILIDADE DA CONVERSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA – CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO– GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, SUPOSTAMENTE, PERPETRADO PELA PACIENTE– INTELIGÊNCIA DOSARTS. 282,319, IX,E 318-B,DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –4. PEDIDOPARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA.

1
. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da participação d
a
paciente na empreitada criminosa deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua ut
ilização para tal finalidade.

2
. A prisão cautelar da
paciente se revela necessária para a garantia da ordem pública, em razão da sua reiteração delitiva, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. O art. 318,do Código de Processo Penal, dispõe que a prisão preventiva imposta à gestante pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, na espécie, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pela paciente, faz-se necessária a imposição também de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

4. Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Chrislaine
d
e Souza
d
e Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo
/
MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia
26
de
maio
de 2022, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), cuja prisão foi convertida em preventiva no
mesmo
dia, após a realização da audiência de custódia,
no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001379-04.2023.8.11.0023
.

Registra
o
impetrante
que

inexistem indícios de autoria; consignando, ademais, que

“ela
não foi detida na posse de qualquer entorpecente, ou petrecho para o preparo de tóxico, nem mantendo contato com terceiros, mesmo porque não houve campana ou ato investigativo de alguma natureza
”
.

Assevera
que
, na espécie,
não ficaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a paciente é primária, tem bons antecedentes e residência fixa,
sendo suficiente,
portanto
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a concessão da ordem para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em benefício da paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva; postulando, ainda, caso não seja esse o entendimento do colegiado, que seja substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Marcos Machado

no plantão judiciário
por intermédio das razões encontradiças no ID

170081172
.

Após o indeferimento da liminar, o impetrante, por meio da petição vista no ID 170363657,
deduziu pedido de
reconsideração daquela decisão, para que a prisão cautelar da paciente
fosse
substituída por domiciliar porquanto sobreveio a informação de que ela está gestante.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 170754697, no qual fez um resumo d
a tramitação do caso em comento, informando, ainda, que abriu vista dos autos para que o Ministério Público atuante no primeiro grau se manifestasse quanto ao pedido de substituição no prazo de 5 (cinco) dias.

O órgão ministerial que oficia na primeira instância no auto de prisão em flagrante acima referido, manifestou-se favoravelmente quanto a substituição da prisão preventiva da apelante por domiciliar, no dia 02 do corrente mês e ano.

O pedido de reconsideração foi deferido, por intermédio do
decisum
que se encontra no ID
171387686
.
Após, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 172012676.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões encontradiças no ID 172504670, manifestou-se pela ratificação da liminar, concedendo-se a ordem vindicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a negativa de autoria,

é certo que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada
à
agente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

Sendo assim, o envolvimento ou não d
a
paciente no
crime
imputado à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar a sua prisão cautelar, que haja materialidade e indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados nestes autos.

De outro viés, quanto à alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso sob apreciação, não estão configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses, igualmente, não merecem acolhimento, uma vez que o juízo de primeiro grau entendeu que a prisão cautelar da favorecida era necessária para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
em razão de sua reiteração delitiva
.

Com efeito, vejam-se estes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente:

Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança ao conduzido (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). O(s) delito(s) sob investigação prevê(em) pena máxima
superior a 4 anos, crime(s) estes que é(são) punido(s) na forma dolosa como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Então, com a amplitude da pena restritiva de liberdade - como demonstrado -, perfeitamente possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que a afastar possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum
libertatis
).

Quanto ao fumus
comissi
delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados no auto de apreensão, laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, termos de declaração e nas palavras dos policiais. Estes declararam que populares denunciaram o tráfico de drogas praticado por casal de jovens na casa de n. 1135 e,
efetuada diligências
, chegaram aos custodiados, os quais foram encontrados em poder do entorpecente.

Existe a real possibilidade de que a custodiada CHRISLAINE desconhecesse a existência das drogas, o que vem amparado pelo interrogatório dela e de MICHAEL, os quais também estão em consonância com o relato dos policiais. Porém, a denúncia que deflagrou a ação policial noticiava a atuação do jovem casal e ambos respondem por processos de tráfico de drogas, sendo que CHRISLAINE, consoante mencionado pelos policiais, foi presa em Cuiabá transportando mais de 20 quilos de drogas em uma bolsa. Não há por ora motivos para se suspeitar das declarações dos agentes policiais, inexistindo fator ao revés e prestando
eles compromisso
como qualquer testemunha, em analogia com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No tocante ao periculum
libertatis
, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s). No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública, isto porque o(s) custodiado(s) demonstra(m) renitência na prática criminosa, uma vez que foram colocados em liberdade recentemente
:

CHRISLAINE: auto de prisão em flagrante do núcleo de inquéritos policiais de Cuiabá - NIPO n. 1005038-61.2023.8.11.0042 por infração ao(s)
art
(s). 33, 40, incisos III inciso V, da Lei 11.343/06, concedida a liberdade provisória em 23.3.2023.

MICHAEL: inquérito policial n. 1000891-49.2023.8.11.0023, com denúncia oferecida em 5.5.2023, mas ainda não recebida, por infração, em tese, ao(s)
art
(s). 33, caput, da Lei 11.343/06, decorrente do auto de prisão em flagrante n. 1000628-17.2023.8.11.0023, no qual foi concedida a liberdade provisória em 19.3.2023.

No respeitante, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Depois, ainda que a quantidade de entorpecente apreendido não seja alarmante, é considerável por se tratar de porções volumosas, inclusive em tabletes com peso total de 600 gramas de maconha, além de R$ 1.850,00 e balança de precisão. Some-se a isso as consequências nefastas do tráfico de entorpecentes e a perigosidade das substâncias em exame, de alto poder destrutivo a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para a aquisição daqueles (entorpecentes), além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social, fatores que equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art. 5o, da CRFB/88 e do art. 2o, caput, da Lei 8.072/90. E extremamente grave os crimes atribuídos aos
flagranteados
, quer porque sujeitam o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade. Aliás, o delito de tráfico de drogas afeta de tal forma a ordem pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia. Daí que a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves.
N
o respeitante, o escólio de
Julio
Fabbrini Mirabete:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com
a
medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão” (In Código de Processo Penal, Ed. Atlas, Décima Edição, 2002, pág. 803).

III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) HOMOLOGO a segregação em exame, observado o art. 301 e seguintes do Código de Processo Penal. b) CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE MICHAEL ALVES MENDES e CHRISLAINE DE SOUZA DE OLIVEIRA, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

(Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva vista no ID 118992539).

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, uma vez que, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no
art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Por outro vértice, a impetrante

sustenta
que a paciente faz jus à substituição da sua prisão cautelar por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, eis que está grávida
. E, na
espécie, não obstante a gravidade do crime em tese, imputado à sua pessoa, a situação que se apresenta indica a possibilidade de se converter sua prisão preventiva em domiciliar, especialmente quando considerado o princípio da proteção integral à criança.

E, nesse ponto, é imperioso registrar que a adequada aplicação do referido dispositivo passa, antes de qualquer coisa, pela compreensão da sua razão, especificamente no que se refere ao destinatário da norma, eis que, apesar de, em princípio, parecer que a gestante e a mãe são as destinatárias diretas do benefício, indiscutivelmente, o dispositivo tutela os
nascituros
e
crianças
que, em detrimento da proteção integral e da prioridade absoluta que a ordem jurídica brasileira lhes confere, ou são obrigados a viver em condições desumanas, pelo menos na maioria das vezes, ou são afastados do convívio com suas mães, logo em uma fase da vida em na qual são definidos importantes traços da personalidade.

Logo, tendo em vista a proteção integral e a prioridade absoluta conferidas a crianças e adolescentes, é certo que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos do inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal deva ser a regra, desde que não descure das restrições elencadas no art. 318-A do Código de Processo Penal.

No entanto, na hipótese, embora a prisão cautelar da paciente seja compatível com a gravidade concreta da conduta, em tese, imputada à sua pessoa,
idêntica afirmação
pode
ser feita
quanto à adequação da medida extrema às suas
condições pessoais enquanto gestante e responsável pela criança que se desenvolve em seu ventre, a quem certamente não podem ser estendidos os efeitos de eventual e futura pena aplicada àquela, nos termos preconizados no art. 5o, XLV, da Constituição Federal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a despeito da gravidade do crime e a presença dos requisitos autorizadores do cárcere preventivo, sua conversão em prisão domiciliar é medida que se impõe quando restarem comprovados os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, tal como se depreende do julgado prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso em
Habeas Corpus
n. 57.334/RS, a seguir ementado:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
. SEGREGAÇÃO CAUTELARDEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADOS ESPECIAIS DE CRIANÇA MENOR DE 6 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 318, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus
libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min.

Celso de Mello,
DJe
de 18/10/2012).

II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a existência de interceptação telefônica que indica que a recorrente, em tese, integraria associação criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, bem como a elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (10 buchas de cocaína mais 100 g de cocaína), dados que evidenciam a indispensabilidade da segregação para garantia da ordem pública
.

III -
Não obstante, revela-se viável o parcial provimento do recurso para substituir a custódia preventiva da recorrente pela domiciliar, tendo em vista a documentação idônea apta a comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados especiais de suas filhas menores (art. 318, III, do CPP
)
.

Recurso ordinário
parcialmente provido, tão somente para, confirmando a liminar, substituir a prisão preventiva da recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do
em
. magistrado singular a fiscalização do cumprimento do benefício.
(RHC 57.334/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17
.
09
.
2015
e publicado
no

DJe

de
20
.
10
.
2015).
Destacamos

Se isso não bastasse, não se pode deixar de ter em mente que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem:
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças
e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
”.
Ademais, a
referida decisão foi estendida
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças
e de pessoas com deficiência, bem assim
às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação
no território nacional
.
Negritamos

Releva ponderar, mais uma vez, que não obstante as circunstâncias em que, supostamente, foi praticado o delito pela paciente a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto deve ser priorizado o bem-estar do menor e, momentaneamente, da gestante
.
Sendo assim, considerando o estado gestacional da paciente,

a conversão da sua prisão provisória por prisão domiciliar com o uso de tornozeleira é medida adequada e proporcional para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-geral de Justiça, julgo
parcialmente
procedente o pedido e, via de consequência,
concedo em parte a ordem
de
habeas corpus

almejada
,
para converter a prisão preventiva de
Chrislaine
d
e Souza
d
e Oliveira
em domiciliar, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de
Processo Penal),
sem prejuízo das medidas fixadas pela autoridade coatora,
confirmando a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023